Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700547-95.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISIANE MOREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de agravo em que a recorrente pretende obter liminar para que possa prosseguir no concurso público para o cargo de Especialista em Assistência Social para SERVIÇO SOCIAL da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito federal (SEDES), realizado pelo IBRAE, sob o fundamento de que uma questão da prova objetiva (questão 14 da prova tipo B) fora anulada para um dos candidatos. Pretende que a anulação da questão, que não foi contestada pela Banca Examinadora, também lhe beneficie. Pleiteia o deferimento da liminar para prosseguimento no certame. Inicialmente, concedo o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Argumento, com acerto da agravante no sentido de que essa a decisão administrativa não pode favorecer apenas a uma pessoa, mas sim pelo princípio isonômico se estender aos demais. Afirma o agravante em sua petição de agravo: (...)Não há discussão da agravante no que tange ao mérito 07 da prova tipo A, considerando que a própria banca já reconheceu sua ilegalidade, manifestando pela procedência do pedido de anulação, transitado em julgado em ação judicial individual. O que a agravante pretende é tão somente que a Banca Examinadora reconheça também para a autora a anulação da questão. Note-se que não há resistência da Banca Examinadora quanto ao mérito do conteúdo da questão, o que demonstra como requisitos necessários à concessão de antecipação de tutela. (...) Em resumo, esclarece-se que a questão abaixo é a mesma, alterando apenas seu número de ordem de acordo com o tipo de prova, exemplo: - Prova Tipo A questão 7 -Tipo B: questão no 14 - Prova Tipo C: questão no 20 Note-se que é exatamente a mesma questão. Salvo melhor juízo, o perigo do dano resta claramente demonstrado, tendo em vista que a anulação da questão poderá colocar a agravante em classificação dentro das vagas previstas para participação no Curso de Formação. Mostra-se claro que o equívoco da administração acontece quando reconhece que a referida questão está em desacordo com as normas aplicadas ao assunto, mas não anula a questão para todos os candidatos, beneficiando claramente um participante do certame. Com efeito, a contradição apontada da não observância do dever de isonomia entre os participantes causou a agravante uma ilegalidade, ferindo de morte os limites da discricionariedade. Fica claro na peça inicial que essa não é a irresignação da agravante, que reconhece de plano o entendimento do TCDF, e afirma que estará dentro do número de vagas para o curso de formação com a anulação da referida questão nos termos delineados pelo TCDF. Há de ser observado o princípio constitucional da isonomia que sem dúvida é basilar em todos os concursos públicos. .(..)" Nesta análise preliminar, considero presentes os pressupostos para o deferimento da liminar, dentre eles o risco da perda do direito e a plausibilidade do direito, porquanto, o princípio basilar dos concursos públicos é exatamente o princípio da igualdade, cuja violação está em questionamento. DIANTE DO EXPOSTO, DEFIRO a liminar para que a autora possa prosseguir no concurso até o julgamento final deste agravo. Vale ressaltar que a questão aparentemente atrai a aplicação do instituto da conexão entre causas que possam refletir posicionamento contraditório entre julgadores, (art. 55, §3o do CPC). Oficie-se para cumprimento. Solicito informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito